Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁTICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA CORPORAL. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 598.886/SC, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico deve se submeter às formalidades disciplinadas no artigo 226, do Código de Processo Penal, devendo ser corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese dos autos, havendo robusto arcabouço probatório que corrobora o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, é possível concluir-se pela autoria dos crimes. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço. Provada a materialidade e a autoria de 3 crimes de roubo, em continuidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. Segundo o entendimento desta Corte, em caso de continuidade delitiva, as penas de multa não devem ser somadas, devendo ser aplicadas conforme o critério trifásico, estabelecendo-se uma relação de proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa.